Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745852-02.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ADEMILDA MARIA BITTENCOURT E SILVA, DELZA VALIM DAVEL LEMOS, LUISA ANGELICA MATTOS, MARIA DA PENHA CAETANO MULLER DIAS, MARIA DAS GRACAS DE JESUS SOUZA, MARIA GORETTI RASSELI HAYNE, MARIA HELENA FLORES PAZ, MARIA LUCIA DUARTE DOS SANTOS, MARIA MADALENA SAITER ZORZAL, MARTA ROSANGELA LOUZADA CASTELUBER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora